Tribunal: TJDFT
Processo: 0728779-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728779-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ODETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL RECLAMADO: FRANCISCO PESSOA CABRAL D E S P A C H O Em atendimento do despacho de ID 61550492, a parte Reclamante reitera pontos já expostos nas razões da ação, apresentando esclarecimentos que, a priori, fazem crer que o ato reclamado é o acórdão da 8a Turma Cível, prolatado no julgamento do Agravo de Instrumento no 0747028-48.2023.8.07.0000, interposto por Francisco Pessoa Cabral, que reformou a r. decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703165-69.2019.8.07.0004, a fim de assegurar ao Agravante o legítimo direito de permanecer no imóvel objeto da lide, garantindo-lhe o direito de preferência na adjudicação do bem em relação à Agravada, ora Reclamante. A Autora esclarece, ainda, que o fundamento legal da presente Reclamação é o o art. 988, IV, § 1o, do Código de Processo Civil e o art. 196, IV, do Regimento Interno, que dispõem: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. (...)” (grifou-se) “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifou-se) De fácil percepção que a Reclamação prevista no art. 196, IV, do Regimento Interno não se aplica ao caso, pois o ato reclamado, apontado pela Autora, não foi prolatado por Turma Recursal. Já a Reclamação prevista no art. 988, IV, do CPC/15, demanda a existência de julgado que tenha desrespeitado “acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” e, nos termos do §1o do mesmo dispositivo, também destacado pela Autora, deve ser dirigido ao órgão judicial cuja decisão foi desrespeitada. Assim, concedo a derradeira oportunidade para que a parte Autora emende a inicial, elucidando, de forma clara e objetiva, a causa de pedir, de modo a indicar qual o julgado proferido em “incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” que foi desrespeitado, bem como qual a r. decisão que efetivamente impugna. No mesmo prazo, deverá a parte se manifestar sobre a competência para apreciação do pedido formulado. Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator